Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-13.2009.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002919-13.2009.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

EMBARGANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

EMBARGADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO MATERIAL –SANEAMENTO NECESSÁRIO – RESULTADO MANTIDO - RECURSO PROVIDO.

O erro material ocorrido no acórdão deve ser sanado em Embargos de Declaração, ainda que não altere o resultado do julgamento da Apelação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

EMBARGANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

EMBARGADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
julgou prejudicada a Apelação, determinou a liberação da madeira retida e atribuiu o ônus da sucumbência ao ora embargante, visto que deu causa à propositura da lide
.

Este aponta contradição no aresto ao consignar que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro é anterior à da Cautelar, pois na realidade seria posterior.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002919-13.2009.8.11.0018

EMBARGANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA

EMBARGADO: IZAEL COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta contradição no aresto ao consignar que a sentença dos Embargos de Terceiro é anterior à da Cautelar, pois na realidade seria posterior.

Verifica-se, na verdade, erro material, que precisa ser sanado.

De fato, os Embargos de Terceiro foram julgados em 27/4/2020 e a Cautelar em 10/01/2020. No entanto, ainda assim há perda superveniente do objeto, já que a constrição não existe mais em decorrência da extinção do feito em que foi realizada, com trânsito em julgado.

Desse modo,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para corrigir o erro material em relação à data de prolação da sentença nos Embargos de Terceiro, o que, porém, não altera o resultado da Apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021